Tribunal: TJES
Processo: 5006076-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006076-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO PIASSI FARDIM

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência.

2.
O ora agravante ajuizou a ação de origem visando a repactuação de dívidas contraídas com os agravados, as quais estariam comprometendo sua subsistência, na medida em que seus rendimentos mensais líquidos somam o montante de R$ 6.857,19 (seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), mas as dívidas contraídas ultrapassam em 57% (cinquenta e sete por cento) este valor.

3.
A proteção conferida pela dita legislação não implica na extirpação do ordenamento jurídico de um dos mais importantes instrumentos de circulação de bens da modernidade, que é o contrato, muito menos de sua principal premissa, que é o princípio da obrigatoriedade dos pactos como corolário da manifestação volitiva da vontade. A declaração de nulidade ou de abusividade, portanto, deve ser destinada àquelas situações excepcionais que, de fato, se enquadrem como tais, especialmente quando vislumbrada a existência de cláusula abusiva ou redunde em contrapartida excessiva e onerosa ao consumidor decorrente de circunstância alheia à sua vontade e não prevista no momento da formalização do negócio jurídico.

4.
Conforme consignado pelo d. Juízo de origem “o autor possui renda mensal de quase 9 mil reais (c.f. ID 39261658, página 03), o que, a meu sentir, o possibilita honrar com os empréstimos voluntariamente contratados por ele, visto que não há prova alguma nos autos de que o valor que lhe sobra – em torno de 70% - seja insuficiente para sua subsistência digna.” E, ainda, “comprova receber brutos R$ 8.672,84, e os empréstimos na modalidade de consignados perfazem um total de R$ 2.568,73, representando portanto, o comprometimento de 29,61% do valor que aufere, não implicando, ao final, numa redução dos proventos que comprometa claramente, “seu mínimo existencial”.”

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODRIGO PIASSI FARDIM

contra a r. decisão (id. 39438657) que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
(superendividamento)

por ele

ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME-ES
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões (id. 8299338), o agravante argumenta que os valores de suas dívidas mensais representam 57% (cinquenta e sete por cento) de sua renda líquida total, devendo ser reconhecida de forma imediata sua situação de superendividamento, com a suspensão da cobrança dos débitos objeto da ação.

Sendo assim, almejou a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Em decisão carreada no id. 8328587, indeferi o pedido de efeito ativo.

Contrarrazões nos ids. 8944821 e 9492963, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006076-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO PIASSI FARDIM

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODRIGO PIASSI FARDIM

contra a r. decisão (id. 39438657) que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
(superendividamento)

por ele

ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME-ES
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões (id. 8299338), o agravante argumenta que os valores de suas dívidas mensais representam 57% (cinquenta e sete por cento) de sua renda líquida total, devendo ser reconhecida de forma imediata sua situação de superendividamento, com a suspensão da cobrança dos débitos objeto da ação.

Sendo assim, almejou a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Em decisão carreada no id. 8328587, indeferi o pedido de efeito ativo.

Contrarrazões nos ids. 8944821 e 9492963, pelo desprovimento do recurso.

O ora agravante ajuizou a ação de origem visando a repactuação de dívidas contraídas com os agravados, as quais comprometeriam sua subsistência, na medida em que seus rendimentos mensais líquidos somam o montante de R$ 6.857,19 (seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), mas as dívidas contraídas ultrapassam em 57% (cinquenta e sete por cento) este valor.

Assim, requereu, liminarmente, a suspensão dos pagamentos até a conclusão da repactuação das dívidas.

O juízo primevo, ao receber a inicial, proferiu a decisão ora vergastada que, como dito, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Pois bem. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência.

Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

Ao acrescentar o art. 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, o referido diploma legal assim previu acerca da conciliação no superendividamento:

“Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.”

A proteção conferida pela dita legislação não implica na extirpação do ordenamento jurídico de um dos mais importantes instrumentos de circulação de bens da modernidade, que é o contrato, muito menos de sua principal premissa, que é o princípio da obrigatoriedade dos pactos como corolário da manifestação volitiva da vontade.

Portanto, a declaração de nulidade ou de abusividade deve ser destinada àquelas situações excepcionais que, de fato, se enquadrem como tais, especialmente quando vislumbrada a existência de cláusula abusiva ou redunde em contrapartida excessiva e onerosa ao consumidor decorrente de circunstância alheia à sua vontade e não prevista no momento da formalização do negócio jurídico.

No caso em comento, o agravante reconhece que celebrou os contratos por livre e espontânea vontade, e não demonstrou, ao menos na fase em que o processo se encontra, eventuais nulidades em suas cláusulas.

Ademais, conforme consignado pelo d. Juízo de origem
“o autor possui renda mensal de quase 9 mil reais (c.f. ID 39261658, página 03), o que, a meu sentir, o possibilita honrar com os empréstimos voluntariamente contratados por ele, visto que não há prova alguma nos autos de que o valor que lhe sobra – em torno de 70% - seja insuficiente para sua subsistência digna.” E, ainda, “comprova receber brutos R$ 8.672,84, e os empréstimos na modalidade de consignados perfazem um total de R$ 2.568,73, representando portanto, o comprometimento de 29,61% do valor que aufere, não implicando, ao final, numa redução dos proventos que comprometa claramente, “seu mínimo existencial”.”

Desta forma, sem maiores delongas,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.